Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil-CPC, que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual de cada família.
4. O agravante possui carreira bem-sucedida, com exercício em cargos de alto escalão em diversas companhias de grande porte. Recebe salário líquido em valor significativo como servidor público. Comprova gastos mensais e empréstimos, todavia há indícios de ocultação de renda. Nos extratos bancários apresentados, há diversos recebimentos de valores significativos creditados por pessoas jurídicas. Há indicativos de que o agravante possui atividades empresariais.
5. No caso, apesar dos empréstimos e gastos apresentados, não há elementos que indiquem a alegada hipossuficiência.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.